Tribunal: STF
Processo: AI 728143
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO
   DE APOSENTADORIA DECORRENTE DE CONTRATO DE TRABALHO: COMPETÊNCIA
   DA JUSTIÇA DO TRABALHO (PRECEDENTES). CONTROVÉRSIA DEPENDENTE DO
   EXAME DE CLÁUSULAS DO CONTRATO DE TRABALHO E DO ESTATUTO DE
   ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO
   SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
   Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação
   do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII,
   do Código de Processo Civil.